Tribunal: STF
Processo: ARE 1524644
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado Do Tocantins, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMOÇÃO. POLICIAL MILITAR. GRADUAÇÃO CONCEDIDA COM DATA POSTERIOR À DATA EM QUE O SERVIDOR PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE RETROAÇÃO A PARTIR DO PREENCHIMENTO. DIREITO SUBJETIVO. TEMA 1075/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.No caso em análise, a parte preencheu todos os requisitos para a concessão da graduação em data anterior à reconhecida pela Administração Pública. 2.O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.878.849/TO, 1.878.854/TO e 1.879.282/TO (Tema 1075) e no dia 24/02/2022, a Primeira Seção do STJ definiu a seguinte tese no sentido de que "é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000". Não pode o Poder Público, servindo-se da justificativa de extrapolação dos limites da LRF, no que tange às despesas com pessoal, e indisponibilidade orçamentária, negar-se ao pagamento de débitos decorrentes de progressão funcional. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, caput, 37, caput, 42, caput, e 142, § 3º, X, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável (Leis Estaduais nº 2.575/2012 e nº 2.665/2012) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente